Tribunal: TJPA
Processo: 0816169-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816169-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL

AGRAVADO: V M GOMES RESTAURACOES LTDA, VANDERLAN COSTA MENDES, CIRAMAR DE MELO MENDES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REINCLUSÃO DE FIADORES NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. INOCORRÊNCIA DE
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. REFORMA DA DECISÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer de Agravo de Instrumento por suposta perda superveniente de objeto, em recurso manejado contra decisão proferida em ação de despejo cumulada com cobrança posteriormente convertida em execução de título extrajudicial, na qual o juízo de origem determinou a exclusão dos fiadores do polo passivo da execução. A agravante sustenta a possibilidade de reinclusão dos fiadores, sob o argumento de que não houve citação válida das partes quando realizada a emenda à petição inicial e que os garantidores respondem solidariamente pelo débito locatício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento em razão de decisão proferida no processo originário; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível a reinclusão de fiadores no polo passivo de execução fundada em contrato de locação após a conversão de ação de despejo cumulada com cobrança, especialmente quando inexistente citação válida das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda de objeto do agravo de instrumento somente se configura quando decisão superveniente substitui a decisão agravada ou resolve integralmente a controvérsia recursal, esvaziando a utilidade do recurso.

A decisão proferida no processo originário não apreciou o mérito da controvérsia relativa à legitimidade dos fiadores para integrar o polo passivo da execução, razão pela qual permanece hígido o interesse recursal.

A ausência de citação válida impede a estabilização da relação processual, permitindo ao autor alterar o pedido, a causa de pedir e as partes da demanda antes da formação válida do contraditório.

O art. 329, I, do Código de Processo Civil autoriza a modificação da demanda antes da citação do réu, inclusive com alteração do polo passivo.

O ato judicial que anteriormente deferiu a exclusão dos fiadores consistiu em simples despacho de retificação do polo passivo, sem natureza de sentença e sem aptidão para produzir coisa julgada material.

A reinclusão dos fiadores não configura comportamento contraditório da autora, pois decorre de reestruturação da demanda após a conversão da ação de despejo em execução de título extrajudicial.

A jurisprudência admite a ampliação do polo passivo em demandas locatícias para inclusão de fiadores, inclusive após a citação do devedor principal, quando não houver alteração do pedido ou da causa de pedir nem prejuízo às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A perda de objeto do agravo de instrumento somente se caracteriza quando decisão superveniente resolve a controvérsia recursal ou substitui a decisão impugnada, esvaziando a utilidade do recurso.

Antes da citação válida do réu, é admissível a modificação do polo passivo da demanda, inclusive para reinclusão de fiadores em execução fundada em contrato de locação.

A exclusão anterior de fiadores por despacho de mera retificação do polo passivo não produz coisa julgada material nem impede sua posterior reinclusão na demanda.

A inclusão ou reinclusão de fiadores no polo passivo da execução locatícia é admissível quando não altera o pedido ou a causa de pedir e não gera prejuízo processual às partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 329, I, 932, III, e 1.021, §1º; Lei nº 8.245/1991, art. 62, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.826.537/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021; TJPR, AI nº 0085065-05.2024.8.16.0000, Rel. Des. Dilmari Helena Kessler, 17ª Câmara Cível, j. 31.03.2025; TJSP, AI nº 2094588-33.2021.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2021; TJPR, AI nº 0042215-04.2022.8.16.0000, Rel. Des. Fabio Andre Santos Muniz, 17ª Câmara Cível, j. 03.10.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL
em face de decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento manejado contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis nº 0860779-27.2019.8.14.0301.

Originalmente, em sede de Agravo de Instrumento, sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, porquanto determinou a exclusão dos fiadores VANDERLAN COSTA MENDES e CIRAMAR DE MELO MENDES do polo passivo da execução ao fundamento de que a autora teria anteriormente desistido da ação em relação a tais garantidores na fase em que o processo tramitava como ação de despejo cumulada com cobrança.

Argumenta que a exclusão não se sustenta juridicamente, pois os referidos demandados figuram como fiadores do contrato de locação e respondem solidariamente pelo débito locatício, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da execução.

Defende ainda, que a desistência anteriormente formulada ocorreu quando a ação ainda tramitava como ação de despejo e antes da citação das partes, razão pela qual não houve estabilização da demanda, sendo possível a modificação do polo passivo nos termos do art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil.

Aduz que a posterior conversão da ação em execução de título extrajudicial, diante da desocupação do imóvel e da inexistência de citação válida dos demandados, autorizava a reestruturação da demanda com a reinclusão dos fiadores, sem que isso configurasse comportamento contraditório.

Assevera, por fim, que os fiadores foram regularmente citados na execução e permaneceram inertes, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção dos referidos fiadores no polo passivo da execução.

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, a parte agravada sustenta, em síntese, que foi a própria agravante quem requereu anteriormente a exclusão dos fiadores do polo passivo da ação originária, pedido que foi acolhido pelo juízo de origem, razão pela qual não seria possível sua posterior reinclusão na fase executiva.

Alega que tal conduta configuraria comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico, além de violar os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

Defende também que não se admite a inclusão de fiadores na fase executiva quando estes não integraram regularmente a relação processual anterior, motivo pelo qual requer o não conhecimento ou o desprovimento do Agravo de Instrumento, com a manutenção da decisão recorrida.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

Em análise preliminar, indeferi o efeito suspensivo pretendido conforme razões contidas no ID 22584113.

Na sequência, a agravante manejou embargos declaratórios os quais foram rejeitados pela decisão vinculada ao ID 26877971.

Contra essa decisão foi manejado o primeiro Agravo Interno que objetivava principalmente a reanálise do pedido efeito suspensivo negado pela decisão liminar deste Relator (ID 27556309).

Sobreveio então, a decisão monocrática de ID 30956024 que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento sob o fundamento de perda de objeto, diante da aparente solução do litígio. Pela lógica processual, restou prejudicado o julgamento do Agravo Interno de ID 27556309.

Ato contínuo, foi interposto o segundo Agravo Interno manejado, dessa vez, contra a decisão monocrática que não conheceu do Instrumento (ID 31463550).

Nesse apelo, sustenta a agravante que a decisão agravada merece reforma, porquanto não teria ocorrido qualquer pronunciamento judicial apto a tornar prejudicado o Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

Aduz que o provimento judicial apontado como fundamento para o reconhecimento da perda de objeto não apreciou o mérito da controvérsia recursal, limitando-se a reproduzir entendimento anteriormente adotado pelo juízo de origem quanto à exclusão dos fiadores do polo passivo da demanda executiva.

Defende que permanece íntegro o interesse recursal na apreciação do Agravo de Instrumento, pois subsiste a discussão acerca da possibilidade de reinclusão dos fiadores no polo passivo da execução fundada em contrato de locação, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja afastado o reconhecimento da perda de objeto e determinado o regular processamento do Agravo de Instrumento.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado que suscitou preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que a agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em afronta ao art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil. No mérito, afirma que o recurso insiste na reinclusão dos fiadores na demanda originária, embora tenha sido a própria agravante quem requereu sua exclusão. Ao final, requer o não conhecimento do Agravo Interno ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a manutenção da decisão monocrática agravada.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a regularidade formal, a legitimidade e o interesse recursal, bem como o preparo devidamente comprovado, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Questão Preliminar: Ofensa ao Princípio da Dialeticidade arguida em Contrarrazões

A parte agravada suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que a agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento, limitando-se a reiterar argumentos já deduzidos no recurso anterior e em embargos de declaração, razão pela qual requerem o não conhecimento do agravo interno.

Analiso.

Nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, incumbe ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, requisito que se encontra devidamente atendido no caso concreto.

Com efeito, verifica-se que a agravante dirigiu sua insurgência diretamente contra o fundamento utilizado na decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento por suposta perda superveniente de objeto, sustentando, de forma expressa, a inexistência de qualquer pronunciamento judicial apto a esvaziar a utilidade do recurso anteriormente interposto.

Assim, ainda que parte dos argumentos reproduza fundamentos já deduzidos no Agravo de Instrumento, tal circunstância não caracteriza ausência de dialeticidade, sobretudo porque a agravante enfrentou de maneira clara e objetiva a
ratio decidendi
da decisão agravada, evidenciando a subsistência do interesse recursal e postulando a reapreciação da matéria pelo colegiado.

Desse modo, não se verifica a alegada irregularidade formal, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Mérito

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento interposto pela agravante, ao fundamento de suposta perda superveniente de seu objeto, em razão da existência de decisão proferida no processo originário, reputando prejudicado, por consequência, o Agravo Interno anteriormente manejado pela recorrente.

Assim, cumpre analisar se, de fato, ocorreu a perda de objeto do Agravo de Instrumento ou se permanece hígido o interesse recursal da agravante, impondo-se o regular processamento do recurso instrumental.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a decisão agravada entendeu configurada a perda de objeto do Agravo de Instrumento sob o argumento de que o processo originário já contaria com decisão resolutiva, conforme extraído do ID 158595557, circunstância que, em tese, tornaria inútil a apreciação do recurso.

Com base nessa premissa, aplicou-se o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Todavia, melhor examinando neste interno, o conteúdo da referida decisão proferida no juízo de origem, observa-se que não houve apreciação do mérito da questão jurídica devolvida ao Tribunal por meio do Agravo de Instrumento, qual seja, a legitimidade dos fiadores para integrarem o polo passivo da execução fundada em contrato de locação.

Não se verifica, portanto, a existência de pronunciamento judicial superveniente apto a substituir ou tornar inútil a análise do Agravo de Instrumento.

É cediço que a perda de objeto do agravo de instrumento somente se configura quando a decisão superveniente efetivamente esvazia a utilidade do recurso, seja por substituir a decisão agravada, seja por resolver a controvérsia objeto da insurgência recursal.

Nessa perspectiva, revejo posicionamento anteriormente adotado e considero que, na espécie, não se mostra juridicamente adequada a conclusão de que o Agravo de Instrumento teria perdido seu objeto.

Superado esse ponto, impõe-se reconhecer que o Agravo de Instrumento se encontra apto ao imediato julgamento do mérito, uma vez que a controvérsia devolvida a este Tribunal é eminentemente de direito e os autos se mostram suficientemente instruídos, circunstância que autoriza o exame direto da questão, em prestígio aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável do processo, consagrador nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.

Passo a análise das razões do Agravo de Instrumento.

A controvérsia jurídica posta em exame no Agravo de Instrumento diz respeito à possibilidade de reinclusão dos fiadores no polo passivo da execução fundada em contrato de locação, após a conversão da ação originária de despejo cumulada com cobrança em ação de execução de título extrajudicial.

Conforme se extrai dos autos originários, em 16.11.2019, a agravante ajuizou ação de despejo cumulada com cobrança em face da locatária e de seus fiadores.

Posteriormente, em 14.09.2020, a autora requereu a exclusão dos fiadores do polo passivo da demanda, pedido que foi deferido pelo juízo de origem por meio de despacho que determinou a retificação da composição subjetiva da lide.

No curso da tramitação processual, entretanto, restaram frustradas as diversas tentativas de citação válida das partes demandadas, sobrevindo ainda a desocupação do imóvel locado.

Diante desse cenário, a autora requereu em 15.06.2023, a conversão da demanda em ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no contrato de locação firmado entre as partes, oportunidade em que também postulou a reinclusão dos fiadores no polo passivo da execução.

Verifica-se que o juízo
a quo
inicialmente acolheu a emenda à petição inicial, determinando a retificação da classe processual e do polo passivo da demanda. Contudo, posteriormente, ao chamar o feito à ordem, o magistrado singular determinou a exclusão dos fiadores do polo passivo, sob o fundamento de que a exclusão anteriormente requerida impediria a posterior reinclusão das referidas partes, por caracterizar comportamento contraditório da autora.

Entretanto, verifica-se que tal conclusão não se mostra juridicamente adequada diante das circunstâncias processuais do caso concreto.

Isso porque, não houve citação válida dos executados até o momento da emenda à petição inicial promovida pela autora, pois somente em 07.05.2024, a parte executada (devedor) compareceu espontaneamente opondo exceção de pré-executividade, suprindo a falta de citação que até então perdurava no processo.

Ora, é certo que a ausência de citação válida impede a estabilização da relação processual, circunstância que autoriza a alteração do pedido, da causa de pedir e até mesmo das partes envolvidas na demanda.

Sobre o tema, o art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir independentemente do consentimento do réu.

A interpretação sistemática do referido dispositivo conduz à conclusão de que, antes da formação válida da relação processual, inexiste estabilização da demanda, sendo admissíveis alterações subjetivas e objetivas da lide.

No caso concreto, inexistindo citação válida das partes demandadas quando requerida a conversão da ação e a reinclusão dos fiadores, não se verifica a estabilização da relação processual, circunstância que autoriza a emenda da petição inicial para adequação do procedimento e modificação do polo passivo.

Vale destacar a ementa de caso similar julgado recentemente pelo TJ/PR (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADITAMENTO DA INICIAL REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO RITO. ART. 329, I, DO CPC. VALORES RELATIVOS A REPAROS NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO GASTO. TÍTULO PARCIALMENTE ILÍQUIDO. EXCLUSÃO DESSA PARCELA DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR 0085065-05.2024.8.16.0000 Curitiba, Relator.: Dilmari Helena Kessler, Data de Julgamento: 31/03/2025, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2025)

Por outro lado, não procede o fundamento adotado pelo juízo de origem no sentido de que a reinclusão dos fiadores configuraria comportamento contraditório da parte autora, à luz do princípio do
venire contra factum proprium
.

Isso porque a exclusão anteriormente requerida em relação aos referidos garantidores foi deferida por meio de despacho que apenas determinou a retificação do polo passivo da demanda, não se tratando de sentença de extinção parcial do processo nem de pronunciamento jurisdicional apto a produzir coisa julgada material.

Ademais, a posterior conversão da ação de despejo cumulada com cobrança em execução de título extrajudicial alterou significativamente a estrutura procedimental do feito, inexistindo, portanto, situação de contradição processual apta a impedir a responsabilização dos garantidores pela dívida locatícia.

No mais, é oportuno ainda destacar que o próprio ato judicial que afastou os fiadores do polo passivo não ostenta natureza de sentença, mas de simples despacho que deferiu a retificação do polo passivo da demanda.

Não se está, portanto, diante de pronunciamento jurisdicional apto a formar coisa julgada material acerca da responsabilidade dos fiadores. Trata-se, ao revés, de ato processual de natureza ordinatória, que apenas promoveu a reorganização subjetiva da lide no estágio inicial do processo.

Em tais circunstâncias, também não há qualquer óbice jurídico à posterior reinclusão dos fiadores no polo passivo da demanda.

E por fim, mesmo que se admitisse, em tese, a ocorrência de estabilização da demanda, ainda assim a conclusão não se alteraria. Explico.

A jurisprudência pátria tem admitido a inclusão ou reinclusão de fiadores no polo passivo de demandas locatícias mesmo após a citação do devedor principal, desde que tal providência não implique alteração do pedido ou da causa de pedir, hipótese em que não se configura violação ao princípio da estabilização da lide.

Ou seja: não há vedação legal quanto a ampliação do polo passivo após o saneamento do processo quando tal modificação não impactar o pedido ou a causa de pedir da ação executiva originária e, portanto, não gerar prejuízo às partes, como ocorreu no caso concreto (REsp n. 1.826.537/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021)

Cito precedentes nesse mesmo sentido (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA LOCATÁRIA NO POLO PASSIVO, APÓS A CITAÇÃO DO FIADOR – PRETENSÃO QUE NÃO IMPLICA PREJUÍZO AO EXECUTADO, TAMPOUCO ALTERAÇÃO NO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 329 DO CPC – POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO POLO PASSIVO, INDEPENDENTEMENTE DE EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO JÁ CITADO – PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO
. (TJ-SP - AI: 20945883320218260000 SP 2094588-33.2021 .8.26.0000, Relator.: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 07/05/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E DEMAIS ENCARGOS. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS FIADORES NO POLO PASSIVO DA DEMANDA APÓS A CITAÇÃO. SITUAÇÃO QUE NÃO ALTERA A CAUSA DE PEDIR E NEM OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. FIADOR QUE É LEGITIMADO A RESPONDER PELO PEDIDO DE COBRANÇA NOS TERMOS DO ART. 62, I, DA LEI DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. “A inclusão do fiador no polo passivo da execução é viável, mesmo depois de efetivada a citação do devedor principal, uma vez que tal alteração não implica modificação do pedido ou da causa de pedir, inexistindo, portanto, ofensa ao art. 264 do CPC. Ademais, a inclusão pretendida está em consonância com os princípios da economia, celeridade e instrumentalidade processual, não redundando em qualquer prejuízo de ordem processual às partes.” (TJ-PR - AI: 00422150420228160000 Curitiba 0042215-04.2022.8.16.0000, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 03/10/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2022)

Nesse cenário, seja porque não houve estabilização da relação processual em razão da ausência de citação válida das partes demandadas; seja porque a exclusão anteriormente deferida não produziu coisa julgada material; seja porque a posterior exclusão dos garantidores se deu por despacho insuscetível de gerar coisa julgada sobre o tema; e seja, por fim, porque a jurisprudência admite a inclusão do fiador mesmo após a citação do devedor principal, conclui-se que a decisão que determinou a exclusão dos fiadores do polo passivo da execução não se mostra juridicamente adequada.

Logo, com base nessas premissas, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Recurso provido.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno para afastar o reconhecimento da perda de objeto do Agravo de Instrumento
; ato contínuo, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão proferida pelo juízo de origem que determinou a exclusão dos fiadores do polo passivo da execução, mantendo os executados VANDERLAN COSTA MENDES e CIRAMAR DE MELO MENDES no polo passivo da demanda executiva, devolvendo os autos ao juízo de origem para os ulteriores de direito. Fica prejudicado o julgamento do primeiro Agravo Interno interposto (ID 27556309), considerando que a matéria nele tratada está contemplada por esta decisão colegiada.

Comunique-se o juízo de primeiro grau.

Belém, 09/03/2026